Tribunal: CARF
Processo: 19515.002923/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002923/2009-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.795 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FEBASP ASSOCIACAO CIVIL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos declaratórios quando presente contradição,
omissão e/ou obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e manter a decisão proferida
no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
O presente processo versa sobre Embargos de Declaração (e-fls. 280/299)
interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 2401-
009.905, de 5 de outubro de 2021 (fls. 280/294), proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002923/2009-71
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002923/2009-71

Com fundamento no Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/15, Anexo II, art. 65, § 1°, inciso III, alega-se omissão dos
fundamentos para a extensão dos efeitos retroativos do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social aos fatos geradores ocorridos entre 2006 e 2007. Por força do Despacho de e-
fls. 306/310, os embargos de declaração foram admitidos. A interessada apresentou
contrarrazões (e-fls. 313/334).
Não mais integrando a relatora o colegiado, o processo foi encaminhado para o
redator designado para redigir voto vencedor quanto à rejeição das preliminares (e-fls. 335).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O processo foi encaminhado à PGFN em 02/12/2021 (e-fls.
295). A intimação presumida da Fazenda Nacional se operou em 01/01/2022 (RICARF, Anexo
II, art. 79). Logo, tempestivos os embargos opostos em 30/12/2021 (e-fls. 300). Presentes os
demais requisitos, tomo conhecimento.
Mérito. Segundo a embargante, o julgado foi omisso quanto à limitação
estabelecida pela legislação (caput do art. 3o da Lei no 12.101, de 2009) para que se comprove o
preenchimento dos requisitos à obtenção do certificado: o limite deve ser o exercício fiscal
anterior ao requerimento.
Meu voto restou vencido na matéria questionada nos embargos, tendo sido meu
voto vencedor apenas em relação às questões preliminares. Nesse contexto, o processo me foi
distribuído em razão de a relatora originária não mais integrar o presente colegiado, transcrevo
do voto condutor da relatora (e-fls. 309/311):
A Recorrente destaca que aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI),
deferido pelo Ministério da Educação (MEC) em novembro de 2004, e que, por ser
entidade beneficente de assistência social e ter aderido ao PROUNI, formulou pedido de
novo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), e o reexame
de seus processos junto ao CNAS, como também formulou pedido de isenção das
contribuições sociais junto ao MEC e que está pendente de apreciação. Afirma ser
latente que no período fiscalizado cumpria os requisitos impostos no art. 14 do CTN,
bem como do artigo 55 da Lei n°. 8.212/1991, pois não distribuiu rendas ou
patrimônios, bem como aplicou integralmente suas receitas nos seus objetivos
institucionais e escriturou suas receitas e despesas nos livros exigidos pela legislação.
A Certidão emitida em 27 de julho de 2009, pelo Ministério da Justiça, que tem como
finalidade a apresentação de relatório anual de serviços para fins de manutenção do
Titulo de Utilidade Pública Federal, certifica que a instituição FEBASP, declarada de
utilidade pública federal publicada no Diário Oficial da União em 8 de Maio de 2006.
apresentou seu relatório circunstanciado de Serviços e o demonstrativo de receitas e
despesas referentes ao ano de 2008, como exigido pelo art. 4.° da Lei 91/35 e pelo art.
5.° do Decreto 50.517/61, pelo que mantém o título em referência. Sobre essa
certificação nada há de comentário no lançamento.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002923/2009-71

Os documentos adunados aos autos convergem ao entendimento de que a entidade é
beneficente de assistência social diante de toda a documentação apresentada.
Cabe ainda ressaltar que, em Memorial apresentado, a Recorrente traz a informação de
que foi publicada a Portaria n° 1.431, de 11 de novembro de 2011, na qual o Ministério
da Educação houve por bem renovar a sua certificação como entidade beneficente de
assistência social, diante da análise dos documentos contábeis e assistenciais referentes
aos exercícios de 2008, 2007 e 2006 (traz a tela da publicação da Portaria). Segundo a
Recorrente, ao protocolar seu pedido de renovação do CEBAS sob o número
71010.003335/2009-55, acostou ao processo administrativo todos os documentos
referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, ou seja, nos três anos anteriores ao
protocolo do requerimento, em atendimento ao que previa o artigo 3o e do artigo 4o do
Decreto 2.536/98, o que evidencia o cumprimento aos requisitos para fruição da
imunidade tributária.
Ressalto que o Certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) é um
certificado concedido pelo Governo Federal às pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que
prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde. Assim, tem direito
ao CEBAS as pessoas jurídicas de direito privado, reconhecidas como entidades
beneficentes de assistência social e que prestem serviços nas áreas de assistência social,
saúde ou educação e que atendam às regras previstas em lei.
Nesse diapasão, o certificado que reconhece a entidade como filantrópica, de utilidade
pública, tem efeito ex tunc, por se tratar de ato declaratório. Ou seja, as entidades
beneficentes possuem direito à imunidade desde quando preencheram os requisitos
previstos na legislação de regência e não desde a data em que foi conferido o CEBAS,
em face da sua natureza declaratória (e não constitutiva).
Esse entendimento foi sumulado no STJ, nos termos do teor da Súmula 612-STJ que
assim dispõe: "O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por
lei complementar para a fruição da imunidade". (STJ. 1" Seção. Aprovada em
09/05/2018, DJe 14/05/2018)..
Importante destacar trecho do julgamento da ADI n° 4480 que, ao citar a Súmula 612
do STJ, o Ministro Gilmar Mendes destaca que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS) possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
[...]
Sobre o lema, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
sumulado, com o qual estou de acordo, no sentido de que:
"O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data
em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade". (Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado cm 9.5.2018,
DJe 14.5.2018)
Nesse contexto, entendo que o exercício da imunidade deve ter inicio assim que os
requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos.
A retroatividade do certificado, conforme disposta na Súmula 612 e corroborada pelo
STF nas razões de decidir da ADI n° 4480, traz o ônus para a autoridade administrativa
da comprovação de que a entidade não cumpria os requisitos para a fruição da
imunidade.
Dessa forma, tendo em vista os documentos apresentados nos autos, todo o conteúdo
probatório, bem como, em face da retroatividade do CEBAS, entendo pela
improcedência do lançamento.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002923/2009-71

Portanto, o fundamento para a retroação às competências de 03/2006 a 05/2007,
consiste na informação constante de Memorial de ter sido publicada a Portaria n° 1.431, de 11 de
novembro de 2011, a renovar a certificação como entidade beneficente de assistência social com
lastro nos arts. 3o e 4o do Decreto 2.536, de 1998, constando transcrição da Portaria nos
Memoriais, estes não constantes dos autos ao tempo do julgamento, uma vez aceita sua juntada
apenas em 11/11/2021, e-fls. 269.
Assim, o colegiado presumiu que estavam acostados no processo n°
71010.003335/2009-55 “todos os documentos referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, ou
seja, nos três anos anteriores ao protocolo do requerimento, em atendimento ao que previa o
artigo 3o e do artigo 4o do Decreto 2.536/98”, eis que a Portaria invoca o Decreto n° 2.536, de
1998, a justificar a retroação aos anos de 2006, 2007 e 2008.
Como premissa implícita ao raciocínio em questão, temos a circunstância de o
processo n° 71010.003335/2009-55 ter sido protocolado em 2009, como indica sua numeração.
Contudo, a Lei n° 12.101, de 2009, gerou efeitos ao final de 2009 e o voto da
relatora invoca a ADI n° 4480, ação a ter por objeto dispositivos da Lei n° 12.101, de 2009.
Nesse contexto, a embargante sustenta ser necessário que o colegiado se manifeste
acerca da aplicação do art. 3o, caput, da Lei no 12.101, de 2009, e da limitação ali contida.
Compulsando os autos, detecto Cartão de Protocolo do processo n°
71010.003335/2009-55 junto ao Conselho Nacional de Assistência Social a constar do campo
DATA: “07/08/09” e do campo ASSUNTO: “Concessão” (e-fls. 130).
A Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, foi publicada no Diário Oficial da
União de 27/11/2009, entrando em vigor na data de sua publicação, nos termos do seu art. 45.
Como explicitado pelo art. 46 do Decreto n° 7.237, de 20 de julho de 2010, os
requerimentos de concessão e de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolados e ainda não julgados até a data de publicação da Lei n° 12.101,
de 2009, devem ser remetidos aos Ministérios responsáveis, de acordo com a área de atuação da
entidade, e julgados de acordo com a legislação em vigor à época da protocolização do
requerimento.
Logo, o art. 3o, caput, da Lei no 12.101, de 2009, não se aplica ao caso concreto.
Isso posto, voto por ACOLHER os embargos, SEM EFEITOS INFRINGENTES,
para sanar a omissão apontada e manter a decisão proferida no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 357
DF CARF MF
Original